Tribunal: TJSP
Processo: 1106806-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer. Condomínio residencial. Vaga de garagem. Pretensão de utilização de uma das vagas especiais do condomínio. Pleito contraditório da autora que sequer postulou preferência na assembleia específica. Vaga, ademais, então utilizada, bem próxima ao elevador. Ademais, autora que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer. Condomínio residencial. Vaga de garagem. Pretensão de utilização de uma das vagas especiais do condomínio. Pleito contraditório da autora que sequer postulou preferência na assembleia específica. Vaga, ademais, então utilizada, bem próxima ao elevador. Ademais, autora que atualmente sequer reside no condomínio. Pretensão que beira as raias da litigância de má-fé. Honorários advocatícios de sucumbência majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106806-09.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOYCE
CARLA GUAREZ VULHERME FERREIRA, é apelado CONDOMÍNIO SPAZIO
VIVERE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106806-09.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1106806-09.2018.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Joyce Carla Guarez Vulherme Ferreira
Apelado: Condomínio Spazio Vivere
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43817)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de obrigação de fazer.
Condomínio residencial. Vaga de garagem.
Pretensão de utilização de uma das vagas
especiais do condomínio. Pleito contraditório da
autora que sequer postulou preferência na
assembleia específica. Vaga, ademais, então
utilizada, bem próxima ao elevador. Ademais,
autora
que
atualmente
sequer
reside
no
condomínio. Pretensão que beira as raias da
litigância de má-fé. Honorários advocatícios de
sucumbência majorados nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 495/508) interposta por
Joyce Carla Guarez Vulherme Ferreira contra a sentença (fls. 490/492)
proferida pela MMa Juíza de Direito da 36a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer ajuizada por ela contra Condomínio Spazio
Vivere. Inconformada, tece considerações a respeito do laudo de avaliação de
deficiência física, destacando que apresenta limitação funcional e motora
sequela de transtornos de discos intervertebrais, transtornos dos discos
cervicais e dor lombar baixa. Aduz que necessita de uma vaga de garagem
para deficientes físicos no condomínio. Discorre sobre a boa-fé da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106806-09.2018.8.26.0100 -Voto no
3
que notificou o condomínio, que se quedou inerte. Relata que o fato da vaga
ocupada pela apelante ser próxima ao elevador de nada ajuda sua condição
física. Insiste no direito de ter disponibilizada uma vaga que atenda suas
necessidades. Assevera sobre os termos da Lei 13.146/2015. Colaciona
precedentes. Postula o provimento do apelo e, por conseguinte, a reforma da
sentença, nos termos que sustentam.
Foram
apresentadas
contrarrazões
pelo
réu
Condomínio Spazio Vivere (fls. 515/525). Pugna pelo não provimento do
apelo, bem como a manutenção da sentença.
É a essência do relatório.
A sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, não comporta modificação.
De início, não se vislumbra qualquer ofensa ao
princípio da dialeticidade no recurso apresentado. Segundo Cássio
Scarpinella Bueno, este princípio atrela-se com a necessidade de o recorrente
demonstrar as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe
traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada
(Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processo se
incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das
decisões jurisdicionais. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 61).
Os pontos da sentença restaram devidamente
abordados no recurso. Além disso, bem demonstrado o interesse da apelante
em ser revista a decisão que lhe foi desfavorável, e que julgou procedente os
pedidos formulados na ação. Sendo assim, fica afastado o pleito para que seja
negado seguimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106806-09.2018.8.26.0100 -Voto no
4
No mérito, a insistência da autora quanto à
disponibilização de uma vaga de garagem para deficientes físicos no
condomínio beira as raias da litigância de má-fé.
Não se ignora os termos da Lei no 13.146/2015
Estatuto da Pessoa com Deficiência porém, o presente caso se apresenta
peculiar, senão vejamos:
Primeiro,
conforme
constou
do
agravo
de
instrumento analisado por esta Colenda 33a Câmara de Direito Privado (fls.
435/446), e também da sentença apelada, a autora participou das assembleias
condominiais e se manteve inerte quanto ao sorteio das 3 vagas especiais
existentes no condomínio.
Ainda, o ajuizamento da ação se deu tão-somente
dois dias antes da realização de nova assembleia para nova definição de
utilização das vagas, oportunidade em que novamente não foi requerida pela
autora a preferência de uso das vagas.
Conforme bem asseverou a Magistrada de 1o grau:
(...) O pleito autoral surge, na verdade, de modo oposto a ideia de boa-fé
objetiva; surge, outrossim, de modo absolutamente contraditório e
surpreendente, isso porque ela se manter inerte em todas as oportunidades
que teve para solucionar o seu problema em condomínio, preferindo
reclamar dois dias antes de assembleia específica e, ainda, socorrer-se por
meio do judiciário (fls. 491).
Dessa forma, caberá a autora, se for o caso, pleitear
o uso de uma das vagas especiais, no tempo e modo adequados, sendo
incompreensível a participação na assembleia específica, e de forma
absolutamente contraditório e surpreendente, não pleitear a preferência para,
depois, ajuizar a presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106806-09.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Ademais, conforme também constou do agravo de
instrumento analisado por esta Colenda Turma e pela Magistrada
sentenciante, a vaga então ocupada pela autora antes de deixar o país estava
bem próxima ao elevador, conforme fotografia de fls. 116.
Por fim, outro ponto revelador, mencionado no
parágrafo anterior, é que atualmente a autora sequer reside no condomínio.
Conforme a própria autora reconhece às fls. 433, o
imóvel se encontra atualmente locado, vez que se encontra fora do país:
Esclarecer que o imóvel está momentaneamente locado, tendo em vista que o
marido da ora requerente recebeu uma proposta de trabalho no exterior,
conforme comprovam documentos em anexo, e aceitou a mesma, assim os
mesmos estão residindo no exterior por um período pré determinado (fls.
433).
Ora, o reconhecimento acima, por si só, levaria a
perda do objeto por fato superveniente, porém, insiste a autora no uso de uma
das vagas especiais, em detrimento à coletividade, notadamente às pessoas
com necessidades especiais que regularmente participaram do sorteio de
referidas vagas, em consonância com a ata de assembleia que a própria autora
também aprovou.
Importante registrar que não há qualquer informação
de que o locatário da autora necessite de uma vaga para deficientes físicos.
Repita-se, como já mencionado neste acórdão, que a
insistência da autora beira as raias da litigância de má-fé, porém, entende-se
inaplicável, por ora, a penalidade por litigância de má-fé, pois ausentes
quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil
para tanto
Dessa forma, a sentença combatida deu correto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106806-09.2018.8.26.0100 -Voto no
6
deslinde à controvérsia, afigurando-se hígida.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos termos
em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença, diante do trabalho adicional em
grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios em 300,00 (trezentos reais), passando para o patamar
de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira

Relator